Tribunal: TJSP
Processo: 1006997-47.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de sinais exteriores de riqueza do recorrente que sejam incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Inexistem elementos que permitam a conclusão de que sua condição financeira obsta a concessão do benefício requerido, cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Cancelamento da distribuição pela falta

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de sinais exteriores de riqueza do recorrente que sejam incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Inexistem elementos que permitam a conclusão de que sua condição financeira obsta a concessão do benefício requerido, cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Cancelamento da distribuição pela falta de recolhimento das despesas processuais ou comprovação da hipossuficiência financeira. Insurgência do autor. Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida cautelar. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal e consequente recusa da instituição financeira, tampouco recolhimento de qualquer tarifação para que o serviço fosse prestado. Necessidade do prévio requerimento administrativo que viria a caracterizar pretensão resistida, configurando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (artigo 485, inciso VI do CPC/2015). Recurso parcialmente provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554951
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006997-47.2018.8.26.0229, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALFREDO
ABDO DOMINGOS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação:
1006997-47.2018.8.26.0229
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
10a Vara Cível
Juiz prolator:
Gabriel Baldi de Carvalho
Processo:
1006997-47.2018.8.26.0229
Apelante:
Alfredo Abdo Domingos
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de sinais exteriores de riqueza do
recorrente que sejam incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
Inexistem elementos que permitam a conclusão de que sua condição
financeira obsta a concessão do benefício requerido, cujo indeferimento
poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. Cancelamento da distribuição pela falta
de recolhimento das despesas processuais ou comprovação da
hipossuficiência financeira. Insurgência do autor. Irrelevância do
“nomen iuris” atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que revelam
pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida cautelar.
Ausência de comprovação de pedido administrativo formal e
consequente recusa da instituição financeira, tampouco recolhimento
de qualquer tarifação para que o serviço fosse prestado. Necessidade
do prévio requerimento administrativo que viria a caracterizar
pretensão resistida, configurando a necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Extinção do processo sem resolução do mérito por
ausência de interesse de agir (artigo 485, inciso VI do CPC/2015).
Recurso parcialmente provido com observação.
VOTO No 21792
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fl.
36, que cancelou a distribuição com fundamento no art. 290 do Código de
Processo Civil.
Recorre o autor.
Alega ter postulado o benefício da gratuidade, juntando
documentos que amparavam seu pedido.
Assevera que o Juízo não se atentou aos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
3
carreados ao extinguir o feito.
Busca o deferimento da benesse para o regular
prosseguimento da demanda (fls. 47/50).
Recurso não preparado, tempestivo e processado sem
resposta.
É o relatório.
O autor ajuizou ação denominada “Notificação
Judicial” contra o Banco Itaú Unibanco S/A.
Alegou que seu nome foi indevidamente negativado
pelo réu. Entretanto não haveria relação obrigacional que justificasse
referidos apontamentos.
Postulou a procedência da ação para que fosse
“deferida a notificação, na forma do art. 723, parágrafo único da Lei
13.105/2015” (fls. 1/9).
O Juízo determinou ao autor a juntada de cópia das
últimas folhas de carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal, de
extratos bancários dos últimos três meses, de extratos de cartão de crédito ou,
ainda, o recolhimento da taxa judiciária e despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição (fl. 32).
Não atendida a determinação (fl. 35), sobreveio o
decisório monocrático, que cancelou a distribuição do feito (fl. 36).
A sentença comporta adequação.
Preambularmente, pertinente a análise do pedido de
Justiça gratuita.
É pacificado nos tribunais o entendimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
4
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo ou
exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos indícios de que a
parte possua condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Corroborando
tal
assertiva,
confira-se
o
posicionamento consolidado do E.STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO
APONTAM PARA A NECESSIDADE
DO BENEFÍCIO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita,
basta,
em
princípio,
a
simples
declaração
de
hipossuficiência firmada pelo requerente.
2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado
exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício,
quando as circunstâncias dos autos apontarem que o
pretendente possui meios de arcar com as custas do
processo, pois a presunção de veracidade da referida
declaração é apenas relativa.
3.
Decisão
agravada
mantida
pelos
seus
próprios
fundamentos.
4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1242996/SP
STJ. Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino. 3a Turma. j. 28/06/2011)
In casu, verifica-se que o apelante declarou sua
hipossuficiência, sendo esta declaração o bastante para comprovar a
incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais.
Na espécie, não há, ao menos por ora, sinais exteriores
de riqueza do recorrente que sejam incompatíveis com a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
5
hipossuficiência. Inexistem, portanto, elementos probatórios suficientemente
plausíveis que permitam a conclusão de que sua condição financeira obsta a
concessão do benefício requerido, cujo indeferimento poderia implicar
restrição ao acesso à Justiça.
Assim, é concedida a benesse pleiteada.
Respeitado o entendimento diverso, não é caso de
cancelamento da distribuição, mas de extinção do feito por ausência de
interesse de agir.
Como se verifica na inicial, o autor afirmou que seu
nome foi negativado pelo réu. Disse que “não conseguiu encontrar nenhum
tipo de relação obrigacional capaz de justificar os referidos apontamentos”.
Não negou ter mantido relação negocial com o réu,
afirmando, porém, que não recebeu cópia de instrumento justificador dos
apontamentos.
Alegou que tinha por objetivo “evidenciar perante o
mundo jurídico que a empresa ré inseriu um gravame restritivo de crédito
sobre o nome do autor cuja origem é desconhecida”.
Asseverou que “no caso em comento as providências
requisitadas são direcionadas principalmente à liberação de informações que
são inegavelmente comuns às partes e que estão na posse exclusiva da empresa
Ré, visto que esta se identificou como credora perante os órgãos arquivistas e,
por isso, sendo ela a detentora dos documentos capazes de confirmar a origem
da obrigação” (fls. 1/9).
Alegou
que
“está
se
utilizando
do
presente
procedimento de jurisdição voluntária, primeiro, porque é direito subjetivo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
6
e, segundo, porque acabou se mostrando como sendo o único meio hábil de
formalizar para a empresa Ré sua intenção de obter informações documentais
sobre a origem das dívidas reclamadas” (fls. 1/9).
O Juízo cancelou a distribuição porque o autor não
cumpriu a determinação que ordenava o recolhimento dos encargos processuais
ou comprovasse a incapacidade financeira (fl. 36).
Entretanto, não é o caso de cancelamento da
distribuição, mas a extinção do feito por ausência de interesse de agir.
Isso porque o que o recorrente pretende é a exibição
dos documentos que ensejaram a negativação de seu nome.
Cumpre salientar que já se consagrou na jurisprudência
pátria o entendimento de que, a despeito do “nomen iuris” atribuído pela
parte à ação por ela proposta, é a causa de pedir e o pedido que ditarão a
natureza da demanda e como será ela levada aos seus ulteriores termos pelo
Poder Judiciário. Veja-se: “Processual Civil. Ação Nominada Declaratória.
Pretensão condenatória. Nomen iuris atribuído. Irrelevância. Comissão de
permanência. Cobrança. Possibilidade. Multa moratória. Redução do
percentual. Contratos celebrados antes da vigência da lei 9.298/96.
Inviabilidade. 1. O nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da
sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na
causa de pedir. (...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.” (REsp no 436.813/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
Quarta Turma do C. STJ, j. 06/04/2004).
No presente caso, conquanto a parte autora nomeie a
ação como sendo de “notificação judicial”, nota-se que a causa de pedir
apresentada versa sobre a necessidade obter informações para verificar a
origem e regularidade dos débitos que lhe foram atribuídos na negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
7
promovida pelo requerido em seu desfavor.
Assim, cinge-se a controvérsia, essencialmente, à
verificação da possibilidade da propositura de ação de exibição de
documentos, do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais e da
existência de interesse processual da parte autora.
Observo que a parte autora não comprovou a
existência de pedido administrativo formal e a consequente recusa da
instituição financeira, tampouco recolheu qualquer tarifação para que esse
serviço diferenciado fosse prestado em tempo razoável.
E no procedimento cautelar, o exame da coisa ou do
documento revela-se necessário toda vez que não se mostrar possível e
pertinente alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando a intervenção
do Poder estatal afeto ao Judiciário.
Sobre a matéria está pacificado e submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC pelo julgamento do REsp no 1.349.453-
MS (Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJE 02/02/2015 c. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
8
tese:
2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”.
Nesse sentido:
RECURSO
Apelação
“Ação
de
notificação
judicial”
Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a
demanda,
ante
o
indeferimento
da
inicial
Inadmissibilidade Independentemente do nome dado à
ação, a pretensão do apelante consiste na exibição de
documentos Distinção entre prova documental e prova
documentada Não caracterizada a hipótese prevista no artigo
727 do CPC Evidenciada inadequação da via eleita
Possibilidade do processamento da demanda como
“ação autônoma de exibição” Não comprovado o envio
de prévia notificação Ausência de recolhimento do
custo do serviço Inexistência de pretensão resistida
Falta de interesse processual caracterizada Adoção da
tese contida no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao
procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC
Correta extinção do feito, com fundamento no artigo
485,
inciso
VI,
do
CPC
Sentença
mantida
Prequestionamento Recurso improvido (TJSP, 18a Câmara de
Direito Privado, apelação no 1031354-56.2019.8.26.0100,
Relator Desembargador Roque Antonio Mesquita de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
9
julgado em 18/11/2019, g.n.).
APELAÇÃO
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO
REAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Extinção do
processo sem resolução do mérito Falta de interesse
de agir - Em que pese a denominação atribuída à
demanda, verifica-se que se trata de ação de exibição
de documento. O Código de Processo Civil de 2015 que
não
prevê
procedimento
autônomo
para
essa
finalidade. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, apelação no
1020633-41.2019.8.26.0554,
Relator
Desembargador
Roberto Mac Cracken, julgado em 12/12/2019, g.n.).
Medida cautelar - Exibição de documentos Recurso repetitivo
Artigo 543-C do CPC Inexistência de prévio requerimento
administrativo e de comprovação do pagamento dos custos
do serviço. Inaplicabilidade do art. 284 do CPC tendo em
vista a relação processual já estar formada com a citação da
parte adversa. Vedação do art. 294 do CPC. Extinção do feito,
sem julgamento do mérito Carência de ação configurada.
Falta de interesse processual na modalidade utilidade.
Sentença reformada. Recurso do réu provido e recurso do
autor
não
provido.
(Apelação
no
1001121-55.2014.8.26.0196, j. 11 de agosto de 2015, rel.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio).
Apelação. Cautelar de exibição de documentos. Contrato de
venda financiada. Sentença de procedência, sem condenação
em honorários advocatícios e custas processuais. Irresignação
do autor exclusivamente sobre este tópico da sentença.
Mérito.
Recurso
repetitivo.
Art.
543-C,
CPC/1973.
Inexistência de prévio requerimento administrativo válido e
de comprovação do pagamento dos custos do serviço.
Requerimento extrajudicial apresentado, sem juntada de
documentos autenticados e de reconhecimento da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006997-47.2018.8.26.0229 -Voto no
10
do autor. Ausência de prova de recolhimento dos custos do
serviço. Extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito,
por falta de interesse processual, nos termos dos artigos 267,
inciso VI e 295, inciso III, CPC/1973. Condenação do autor
nas
verbas
de
sucumbência.
Aplicação
princípio
da
causalidade. De ofício, processo extinto, sem análise de
mérito. Recurso de apelação prejudicado (TJSP, Apelação no
0000350-28.2015.8.26.0142, Desembargador Relator Edson
Luiz de Queiroz, julgado em 6/4/2016).
Ora não adotadas as providências anteriores de formular
o pedido junto ao banco, recolhendo a tarifa pertinente e conferindo prazo
razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo interesse para o
ajuizamento da demanda cautelar.
Feitas estas considerações, é o caso de extinção do
processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (artigo
485, inciso VI do CPC/2015).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
com observação.
HELIO FARIA
Relator